Tribunal: TJDFT
Processo: 0753031-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 1.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 1.3. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de imposição, à operadora de plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação indicada para a autora, ora agravada.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à operadora de plano de saúde, do custeio das despesas referentes à internação da autora, ora agravada
3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 preceitua que é obrigatório o custeio do atendimento nos casos de emergência, definidos como os que importem em risco imediato de morte ou de danos irreparáveis à saúde do paciente, nos moldes da respectiva indicação do médico que o acompanha. 3.1. É igualmente obrigatório o custeio nos casos de urgência.
4. No caso em deslinde o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias não pode ser aplicado como justificativa para a negativa de custeio da internação da autora, tendo em vista a indicação feita pelo profissional médico a respeito da necessidade do tratamento postulado, notadamente diante da existência de risco de novo ataque isquêmico transitório. 4.1. Convém ressaltar que os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam atendimento médico imediato.
5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da celebração do negócio jurídico de prestação de serviço de plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os preceitos normativos da equidade e da boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
6. Recurso conhecido em parte e desprovido.